Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716006-71.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – ACATE/DF AGRAVADAS: ADRIANA PAVELQUESI MARQUES, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ DESPACHO A ASSOCIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – ACATE/DF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que apontou o dispositivo legal tido por violado. Aduz, ainda, ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Por fim, defiro o pedido para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome da advogada JANINE MALTA MASSUDA, inscrita na OAB/DF sob o n.o 15.807, e do advogado SHIGUERU SUMIDA, inscrito na OAB/DF sob o n.o 14.870. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021